Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004563-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE JESUS FILO - CPF: 035.499.831-58 (EMBARGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

SANADA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 87, § 11, DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada omissão no julgado, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1004563-50.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: SM EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: FABIO DE JESUS FILO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SM EMPREENDIMENTOS LTDA,
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação do embargado, para suprir omissão.

A embargante sustenta omissão do acórdão em relação a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 87, § 11, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício. (id. 153938673)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A embargante alega omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Da análise do acórdão, verifica-se a omissão apontada.

O recurso de apelação interposto pelo embargado foi desprovido, porém não foram majorados os honorários advocatícios como determina o art. 87, § 11, do CPC.

Sendo assim, deve ser sanada a omissão para majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DELARAÇÃO, para majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023